Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TAXA FIXADA EM 1% AO MÊS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURIDICA. OCORRÊNCIA. Hipótese em que, intimado do teor da sentença, o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer, sem resposta, o prazo recursal. A alegação de nulidade da intimação não deve prosperar, eis que o ente público foi, à ocasião, expressamente intimado do teor da sentença, registrando ciência no sistema PJE. A fixação de juros de mora, em 1% ao mês, viola norma jurídica e permite a admissão da ação rescisória. No julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal entendeu que permanece hígido o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, no que se refere aos juros de mora aplicáveis às dívidas não tributárias. O mesmo entendimento foi repetido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema 905, dos recursos repetitivos. Os juros de mora devem incidir segundo o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 12, da Lei no 8.177/91.